Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-43.2019.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-43.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO EDIVALDO PINHEIRO COSTA - CPF: 850.686.831-91 (EMBARGANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALDINEIA PINHEIRO COSTA KAZY SOM - CPF: 000.538.931-31 (EMBARGANTE), CLEONICE PEREIRA DENIZ (EMBARGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), VALDINEIA PINHEIRO COSTA KAZY SOM - CPF: 000.538.931-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEONICE PEREIRA DINIZ - CPF: 621.366.071-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, sob o fundamento de que a procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão
ou
contradição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a permuta mencionada, registrando que o próprio embargante confessou a transferência da posse do lote 135 para o lote 262, sendo incontroverso que
o embargante
passou a exercer posse sobre este último desde 2007.

O julgado registra que eventuais vícios na negociação da permuta devem ser alegados em ação própria, não sendo objeto da demanda possessória.

A prova testemunhal foi analisada, tendo o colegiado concluído que os depoimentos confirmaram a permuta e a transferência voluntária da posse.

A decisão explicita que a ação possessória foi julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a demonstração da posse anterior e do esbulho, o que foi devidamente fundamentado.

A alegação de contradição entre o reconhecimento da dialeticidade recursal e a negativa de provimento não se sustenta, po
rquanto
tais análises se referem a aspectos distintos: admissibilidade e mérito.

A parte busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Não há contradição entre o reconhecimento da dialeticidade recursal e a negativa de provimento ao
recurso, vez que um versa
sobre admissibilidade
recursal
e
o outro sobre
mérito, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação do embargante sob o fundamento de que a reintegração de posse exige p
rova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua
ocorrência
, nos termos do art. 561 do CPC.

O embargante alega que o aresto foi omisso pois deixou de enfrentar a validade da suposta permuta; a
prova
da posse do Embargante
por meio de contrato de concessão e créditos agrícolas; a prova testemunhal
foi contraditória

e de a natureza da ação possessória.

Sustenta que houve contradição ao afirmar que a Apelação observou a dialeticidade recursal, mas não impugnou suficientemente os fundamentos da sentença.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id. 321648889)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise dos documentos e teses dos autos.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.

No que tange à permuta
, o a
rest
o
consignou que

o próprio embargante confessou ter assinado um contrato que constava o lote
262 e que, em razão da permuta, passou a exercer posse no lote 135.

Confira-se:

“No caso dos autos, observa-se que, embora o apelante tenha argumentado que se ausentou do imóvel no ano de 2012 por questões de saúde, demonstrou-se que em 2007 ele realizou permuta do lote 135 pelo lote 262, onde passou a exercer sua posse.

No processo administrativo n. 54240.002542/2014-27, que tramitou no INCRA, confessou exercer posse sobre o lote 262 desde o ano de 2007. (Id. 304812853). [...]

Constata-se, pelos documentos e demais provas constantes dos autos, que o apelante transferiu voluntariamente a posse do lote 135 para o lote 262, inexistindo, por conseguinte, qualquer indício de posse remanescente ou interesse atual sobre o bem objeto da presente lide
.
”

E mais, que
“eventuais alegações acerca de vícios na negociação ou na troca dos imóveis devem ser veiculadas pela parte interessada em ação própria, não sendo objeto da presente demanda.”

Quanto à valoração da prova testemunhal, o acórdão analisou detalhadamente os depoimentos colhidos, destacando que "as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os mesmos fatos", referindo-se especificamente aos depoimentos de Domingos de Almeida e Jayme Pereira de Amorim, que corroboraram a ocorrência da permuta em 2007.

No que concerne à natureza possessória da ação,
a decisão colegiada

foi clar
a
ao fundamentar
-se
na ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a comprovação da posse anterior e do esbulho, elementos essenciais para a procedência da ação de reintegração de posse.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada
.

De igual modo,
não há
contradição
no acórdão. Isso porque, o
reconhecimento da dialeticidade formal do recurso não implica,
necessariamente, seu provimento. São questões distintas: uma diz respeito ao preenchimento de requisito de admissibilidade recursal (dialeticidade); outra, ao mérito do recurso (comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)”

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025